Tribunal: TJDFT
Processo: 0011755-18.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA No 106/STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre alguma das causas interruptivas da prescrição.
2. Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe pela citação pessoal do devedor, para as execuções propostas antes da vigência da LC no 118, de 9/2/2005; pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IV do parágrafo único do artigo 174 do CTN.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC no 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 240 do CPC/15, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia do Fisco.
4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário, não decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, afastando-se, portanto, a prescrição.
5. O enunciado da Súmula no 106/STJ dispõe que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. Configurado que, após a citação de um dos executados, a ausência de penhora de bens, bem como da citação dos demais devem ser imputados aos mecanismos da Justiça, uma vez que, embora tenha a Fazenda Pública postulado as referidas medidas, o d. juízo não promoveu as diligências necessárias para realizá-las, tendo o feito permanecido paralisado por tal razão, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso.
7. Apelação conhecida e provida.